Tribunal: TJMT
Processo: 0007423-74.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007423-74.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES NERY MARTINS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUZIA MARIA DE JESUS MOREIRA - CPF: 017.924.341-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007423-74.2016.8.11.0064

APELANTE: MOISES NERY MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ROGO POR READEQUAÇÃO DA PENA – VIABILIDADE – PENA AUMENTADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Deve ser mantida a condenação do acusado pelo delito de ameaça perpetrado no âmbito doméstico, se comprovada a existência e a autoria delitivas, especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.

2) Aumentada a pena sem a devida fundamentação e sem lastro em circunstâncias concretas que demonstrem a maior censurabilidade do delito, deve ser reformada a dosimetria.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007423-74.2016.8.11.0064

APELANTE: MOISES NERY MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Moisés Nery Martins
, visando reformar a sentença proferida nos autos no.
0007423-74.2016.8.11.0064
, pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal, à pena de
02 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 reais a título de reparação pelos danos causados pela infração.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, diante da fragilidade e insuficiência do conjunto probatório.

Em viés subsidiário, almeja a reforma da dosimetria, porquanto exasperada a reprimenda basilar a partir de elementos ínsitos à infração penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 1
129899204
).

O
parecer
, da lavra do Dr.
José de Medeiros
, Procurador de Justiça, é pelo
parcial provimento do recurso (
Id.
133478669
). Eis a suma do parecer:

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por crime de ameaça no âmbito da violência doméstica – Irresignação do réu – Pugna pela absolvição ante a negativa de autoria – Descabimento – Conjunto probatório confirma a autoria e materialidade delitiva – Delito formal que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça – “Animus nocendi” devidamente comprovado nos autos – Almeja a readequação da penabase – Procedência – Circunstâncias judiciais valoradas negativamente de forma inidônea, devendo ser excluídas, com a readequação da pena – Pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022